Tribunal: TJES
Processo: 5018239-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018239-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: MARCIA REGINA PRATTI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018239-57.2023.8.08.0035

Recorrente: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA;

Recorrido: MARCIA REGINA PRATTI;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PARTE RECORRENTE QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO DE 2014 ATÉ A PRESENTE DATA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, DECLARANDO A NULIDADE DOS CONTRATOS, SEM DELIBERAR SOBRE O CONTRATO VIGENTE. VÍNCULO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO AINDA VIGENTE. CONFIGURA VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL PRETENDER QUE SE RECONHEÇA A NULIDADE, SEM IMPACTO SOBRE O CONTRATO VIGENTE. OBJETIVO DE MANTER O SEU VÍNCULO CONTRATUAL, SOBRE O QUAL REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE, E SE BENEFICIAR DA NULIDADE COM O RECEBIMENTO DO FGTS. COM EFEITO, TAL DECLARAÇÃO IMPORTARIA A CESSAÇÃO DO VÍNCULO ATUAL, O QUE NÃO É PRETENDIDO PELA PARTE, IMPORTANDO INCONGRUÊNCIA LÓGICA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)